Tribunal: STF
Processo: HC 99174
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELA SEGUNDA TURMA. EMENTA QUE NÃO EXPRIMIU A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. A parte embargante aponta a ocorrência de dúvida, contradição e omissão na decisão embargada. Ementa que não exprimiu a fundamentação adotada pela Segunda Turma para negar provimento ao agravo regimental. Correção das irregularidades apontadas, mantida a conclusão do julgamento.



    2. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.